Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-59.2002.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000042-59.2002.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE EUCLIDES MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

APELADO: MANOEL MESSIAS DA TRINDADE e outros (10)

Advogado(s)
:
VERA REGINA MACHADO TRINDADE, ANA CAROLINA SANTOS CAMPOS, LORENA NUNES AGUIAR, TATIANA EMILIA DIAS GOMES, ANA CARLA CONCEICAO DOS SANTOS, LILIANE PEREIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PENDÊNCIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO ENTRE AS MESMAS PARTES E SOBRE O MESMO IMÓVEL. VEDAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Espólio de Euclides Moreira Alves contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de imissão de posse, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a incidência da vedação prevista no art. 557 do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a ação de imissão de posse ajuizada pelo proprietário pode ser processada na pendência de ação de interdito proibitório entre as mesmas partes e sobre o mesmo bem, ou se incide a vedação do art. 557 do CPC, impondo a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A ação de imissão de posse tem natureza petitória. O título dominial é o pressuposto causal da pretensão, e não apenas o seu contexto fático. O art. 557 do CPC veda a propositura de ação petitória na pendência de ação possessória entre as mesmas partes e sobre o mesmo bem. A vedação opera como pressuposto processual negativo.

6 - O argumento de que a imissão não discutiria domínio, mas apenas o exercício possessório não afasta a incidência do art. 557 do CPC. A natureza petitória da ação decorre de sua estrutura lógica.

7 - Admitir a tramitação paralela da ação petitória durante a pendência do interdito proibitório esvaziaria a proteção possessória obtida pelos apelados pela via adequada, subvertendo a lógica do sistema de proteção à posse consagrado pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil.

8 - A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não representa limitação inconstitucional ao direito de propriedade ou ao direito de ação. Opera como condição suspensiva do exercício do direito de ação fundado na propriedade, em homenagem à função social que deve orientar o exercício desse direito.

9 - O fato de os processos terem sido reunidos por conexão somente em 2022 — mais de 20 anos após o ajuizamento das ações e muito depois de encerrada a instrução — afasta a alegação de tramitação conjunta desde a origem, reforçando a incidência plena da vedação legal desde o ajuizamento da imissão de posse.

10 - Mantida a extinção sem resolução de mérito, os honorários advocatícios são majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 557; e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021; STJ, REsp n. 2.159.015/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/02/2026, DJEN 12/02/2026; TJ-GO, AC n. 0248578-75.2016.8.09.0146, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000042-59.2002.8.05.0068, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE EUCLIDES MOREIRA ALVES e como apelada MANOEL MESSIAS DA TRINDADE e outros (10).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça